Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS DELITUOSOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. REJEIÇÃO. RECURSO DO QUERELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO QUERELADO D.F.O, NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante e apelação interposta pelo querelado D.F.O.C. contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, por considerá-la inepta, ante a inobservância dos preceitos do art. 41, do Código de Processo Penal.
3. De início, não conheço da apelação interposta pelo querelado D.F.O.C., à míngua de interesse recursal, considerando que a decisão de rejeição da queixa-crime lhe foi benéfica e, além disso, a presente ação penal privada não apresentou os requisitos mínimos para procedibilidade, sequer adentrando-se no mérito. Dessa forma, não há que se falar em eventual análise de absolvição, motivo pelo qual não deve ser conhecido referido apelo.
4. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação, e não recurso em sentido estrito (RESE). Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Logo conheço do recurso interposto pelo querelante.
5. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia a falsa imputação de fato definido como crime a alguém. Por outro lado, caracteriza o crime de difamação (art. 139, CP): “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”.
6. Preceitua o art. 41, do CPP, que os requisitos mínimos da peça acusatória para a procedibilidade da ação penal, é que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
7. Ao exame da queixa-crime, perceptível a carência descritiva do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de forma a não atender ao disposto no art. 41 do CPP, o que revela a inépcia da queixa-crime. Isso porque, não há indicação da data e horário em que os referidos crimes teriam ocorrido, isto é, não se revelaram cristalinos o tempo e modo da consumação delitiva, quando terceiros teriam tomado ciência da calúnia e difamação, obstando-se, portanto, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive influenciando a análise de pretensa decadência. Logo, a narrativa genérica dos acontecimentos é insuficiente a embasar um juízo positivo de admissibilidade da queixa-crime.
8. APELAÇÃO DO QUERELADO D.F.O.C. NÃO CONHECIDA.
9. RECURSO DO QUERELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais, pro rata. Sem honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.